Tribunal: TJDFT
Processo: 0737029-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737029-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: GRASIELA REZENDE CARVALHO REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. FINANCIAMETO IMOBILIÁRIO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PRESTAÇÕES FIXAS. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PRICE. COBRANÇA POSTERIOR EM DESACORDO COM O CONVENCIONADO. ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Consoante a inteligência do artigo 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não pode ser considerada inepta petição inicial que atende à estruturação jurídica prevista no artigo 319 e cuja causa de pedir está assentada em narrativa fática alinhada à pretensão deduzida. II. Informado ao consumidor, mediante Cronograma de Reposição de Financiamento, que todas as prestações do financiamento imobiliário serão fixas, em consonância com o artigo 15-A, §§ 1o, inciso VI e 2o, da Lei 4.380/195, não se legitima a alteração posterior sem lastro legal ou contratual. III. De acordo com o princípio da transparência, do qual emana o direito do consumidor à informação, à falta de respaldo contratual expresso não pode ser modificado valor da prestação fixa, calculado segundo o sistema de amortização price, nos termos dos artigos 4o, caput, 6o, inciso III, 46 e 52 da Lei 8.078/1990. IV. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, em síntese, que os valores pagos a título de juros pela parte recorrida não foram ilegais, pois são devidos tanto na fase de obras quanto no pós-obra. Afirma que não praticou conduta lesiva à recorrida, sendo esta pessoa capaz e sabedora dos ônus e responsabilidades decorrentes de sua contratação. Deixa, contudo, de mencionar qualquer dispositivo legal supostamente malferido, bem como de citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Ademais, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023